Tribunal: TJDFT
Processo: 0716044-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ATIVIDADES EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO EM SEUS DIVERSOS NÍVEIS E MODALIDADES - TEMA 965/STF. PERÍODO LABORADO EM UNIDADES QUE NÃO SE ENQUADRAM COMO ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO, NOS TERMOS DO ART. 67, § 2o, DA LEI no. 9.394/96. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral de ver reconhecido como efetivo exercício do magistério o período indicado na peça inaugural, bem como de ver o Distrito Federal condenado a refazer os cálculos para a sua aposentadoria especial e promover o pagamento de abono de permanência pelo tempo em que segue indevidamente na ativa. 2. A autora, professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, informa que os períodos de 07/05/01 a 06/02/11 laborados na Unidade Regional de Educação Básica (UNIEB)/Planaltina, de 07/03/12 a 31/10/15 laborados na Gerência Reg. de Planej. Acomp. e Avaliação Educacional e de 01/11/15 em diante laborados na Unidade Reg. Planej. Edu. E de Tecnologia na Educação foram de efetivo exercício de atividades de magistério. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Contrarrazões intempestivas. 4. Em sua insurgência, a recorrente sustenta a necessidade de reconhecimento do efetivo exercício de magistério nos períodos em que esteve lotada na UNIEB de Planaltina e na Gerência Reg. de Planej. Acomp. e Avaliação Educacional - UNIPLAT (07/05/01 a 06/02/11, de 07/03/12 a 31/10/15 e 01/11/15 até os dias atuais). Aduz que as funções desempenhadas caracterizam-se como típicas atividades pedagógicas e que lhe garantem o benefício da aposentadoria especial. 5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se a professora preencheu requisito legal, consistente no efetivo exercício de funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, a justificar a concessão de aposentadoria especial e o pagamento de abono de permanência. 6. A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece em seu artigo 67, § 2o, que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. 7. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento no TEMA 965 de que "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio." 8. No julgamento do RECURSO INOMINADO CÍVEL 0711124-16.2023.8.07.0016, (Acórdão 1737079, 07111241620238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) restou consignado que “Este Colegiado formou o entendimento de que não configura tempo de efetivo exercício a atividade desenvolvida por Professor ou Professora da Carreira de Magistério lotada em Regional de Ensino ou Unidade de Educação Básica (UNIEB), por não se qualificarem como estabelecimento de ensino básico em seus diversos níveis e modalidades, conforme art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional. Nesse sentido os acórdãos ns. 1713902, Rel. Juíza Edi Marinho Coutinho Bizzi, julgado em 12/06/2023 e 1704652, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 22/05/2023.”9. A Unidade Regional de Educação Básica (antigo NCP e NMP), a Gerência Reg. de Planej. Acomp. e Avaliação Educacional e a Unidade Reg. Planej. Edu. e de Tecnologia na Educação em que a recorrente esteve lotada são unidades técnicas e administrativas não se equiparando a estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 10. Em decorrência, a exclusão dos períodos laborados fora de estabelecimento de educação básica encontra-se em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal e com os precedentes deste colegiado, inexistindo erro da Administração Pública, quanto ao cômputo de tempo de função de magistério da recorrente, a ser reparado. 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.